Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000880-26.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 032.466.301-35 (RECORRENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), EVALDO MARCELINO - CPF: 062.935.911-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JOSINEI CANEDO - CPF: 045.774.101-50 (RECORRENTE), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MOTA BISPO DA SILVA - CPF: 311.216.868-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ADRIANA NUNES MACHADO - CPF: 030.888.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VIEIRA BRANDINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SILVA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INCS. I E IV C/C ART. 14, INC. II, DO CP, NA FORMA DO ART. 29, CP E NO ART. 244-B, ECA –
PRIMEIRO RECORRENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO –
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT [HC N.o 1023256-40.2021.8.11.0000] – REITERAÇÃO DE MATÉRIA
–
PREJUDICADO
–
IMPRONUNCIA /ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORANDO COM O RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE APONTOU A CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida dos pleitos de impronúncia, visto que a
decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO
ART. 121, §2o, INCS. I E IV C/C ART. 14, INC. II, DO CP, NA FORMA DO ART. 29, CP C/C ART. 244-B, ECA E NO ART. 2o, § 2o, § 4o, I DA LEI N.o 12.850/2013
–
SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO RECORRENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS IDÊNTICOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA –
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – EXTRAÇÃO QUE TEVE POR OBJETIVO OBTER PROVAS DOS FATOS DO PROCESSO – COMPETÊNCIA QUE É DO JUÍZO ORIGINAL DA AÇÃO PRINCIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, DA LEI N.o 9.296/1996 – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
IMPRONUNCIA/ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CORROBORANDO COM O RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA QUE APONTOU A CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE, EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – DELITOS QUE DEVEM SER APRECIADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando em consonância com os requisitos do artigo 41 do Código de Ritos Penais, despiciendo fala-se em inépcia da denúncia.

A interceptação telefônica determinada pelo juiz teve como principal objetivo extrair provas dos fatos narrados na denúncia, na qual foram, em tese, praticados por imputáveis, onde supostamente também teria a participação da menor, sendo que o o próprio art. 1o, da Lei n.o 9.296/1996 descreve que

a interceptação telefônica “
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal
”, não impedindo que após a colheita dessas provas, seja remetida ao Juiz da Infância e Juventude.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida dos pleitos de impronúncia, visto que a
decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Neste contexto, apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo (corrupção de menores e organização criminosa), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.
o 1003429-63.2020.8.11.0037 que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, onde
Evaldo Marcelino
,
Iago Rogério dos Santos Rosário
,
Josinei Canedo
e
Orlei Aparecido de Oliveira Júnior
foram pronunciados como incursos na sanção do art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, na forma do art. 29, CP c/c art. 244-B, ECA e no art. 2o, § 2o, § 4o, I da Lei n.o 12.850/2013, e
Cristiano Mendes Rodrigues
, pronunciado no art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, na forma do art. 29, CP e no art. 244-B, ECA, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (Id. 115750709).

Inconformado com a r. decisão, a defesa do recorrente
Cristiano Mendes Rodrigues
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela impronuncia por inexistir suporte probatório mínimo que indique a autoria do crime e a revogação da prisão preventiva
l
. (Id.
115750724 – Pág. 1/42
)

Igualmente,
Evaldo Marcelino
,
Iago Rogério dos Santos Rosário
,
Josinei Canedo
e
Orlei Aparecido de Oliveira Júnior
, inconformados, interpuseram recurso em sentido estrido. Em suas razões busca preliminarmente a inépcia da denúncia em relação ao delito do art. 2°, §§ 2° e 3°, da Lei 12.850/13, alegando que é genérica e sem individualização das condutas dos acusados; nulidade absoluta em face da decisão do juiz
a quo
que autorizou a extração do telefone celular de adolescente, pois o Juízo competente seria a Vara da Infância e Juventude; no mérito pleiteia a absolvição/impronúncia, ante a inexistência de indícios de autoria; caso tenha entendimento contrário, pugnam pelo afastamento das qualificadoras, por inexistência de provas, e a absolvição dos crimes conexo de organização criminosa e corrupção de menores.

(Id. 115750731 – Pág. 1/32; e, Id. 115750744 – Pág. 1/12)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento dos recursos interpostos
(Id.
115750750 – Pág. 1/40)
.

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 115750751).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela rejeição das preliminares, e no mérito pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 119915973)

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Sentença de Pronúncia – Inconformismo defensivo:
Preliminares arguidas pelos Pronunciados Iago, Evaldo Josinei e Orlei:
Inépcia da Denúncia, sob o argumento de que não foram individualizadas as condutas dos agentes – Nulidade absoluta do Juízo que “autorizou a extração de dados telefônicos do aparelho celular de adolescente, pois, no seu entender, o Juízo competente seria o da Vara da Infância e Juventude” – Improcedência – Pretensão de reanálise, nesta instância, das preliminares já analisadas na instância singela – Decisão atacada que analisou, individualmente, todas as preliminares arguidas, decidindo de forma fundamentada, não se observando qualquer irregularidade – Não demonstração de prejuízo concreto – Inexistência de nulidades a serem decretadas –
No mérito :
Requestada a absolvição/impronúncia, ao argumento de ausência de provas dos crimes imputados aos recorrentes – Improcedência – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos – Nesta fase processual vigora o princípio in dúbio pro societate em detrimento do princípio in dúbio pro reo – Re - quisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados –
Pleitos alternativos:
Afastamento das qualificadoras sob o fundamento de ausência de provas de suas incidências – Inviabilidade – Qualificadoras não manifestamente improcedentes – O
recorrente Cristiano
requereu, ainda, a revogação da prisão cautelar – Improcedência – Permanência dos requisitos que ensejaram a medida extrema – Réu que permaneceu preso durante toda a instrução –
Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Evaldo Marcelino
,
Iago Rogério dos Santos Rosário
,
Josinei Canedo
e
Orlei Aparecido de Oliveira Júnior
foram pronunciados como incursos na sanção do art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, na forma do art. 29, CP c/c art. 244-B, ECA e no art. 2o, § 2o, § 4o, I da Lei n.o 12.850/2013, e
Cristiano Mendes Rodrigues
, pronunciado no art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, na forma do art. 29, CP e no art. 244-B, ECA.

Assim narra à denúncia: (Id. 115750525)

“(...)
FATO 1

Consta dos inclusos autos de procedimento investigatório que de data ignorada até 23 de março de 2021, os denunciados,
EVALDO MARCELINO, IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS ROSÁRIO, JOSINEI CANEDO e ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

FATO 2

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 23 de março de 2021, por volta das 19h30, em local ermo, na segunda ponte em direção da Comunidade Águas Claras, neste município de Juara, os denunciados
EVALDO MARCELINO, IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS ROSÁRIO, JOSINEI CANEDO, ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR e CRISTIANO MENDES RODRIGUES
em companhia dos adolescentes Ruan Pablo Nunes Silva e Daiane Silva de Jesus, com evidente animus necandi e em unidade de desígnios, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar, mediante disparos de arma de fogo, Marlon Vieira Brandini, não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à vontade dos aludidos agentes.

FATO 3

Consta dos autos, por fim, que os denunciados
EVALDO MARCELINO, IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS ROSÁRIO, JOSINEI CANEDO, ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR e CRISTIANO MENDES RODRIGUES
facilitaram a corrupção de Ruan Pablo Nunes Silva e Daiane Silva de Jesus, menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal.

NARRATIVA FÁTICA

Fazem esclarecer as investigações policiais que os denunciados
EVALDO MARCELINO, IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS ROSÁRIO, JOSINEI CANEDO e ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação na cidade de Juara e envolvimento em delitos de tráfico de drogas e de natureza patrimonial.

Os denunciados pelo FATO 1, seguindo ordens da organização criminosa em referência, são responsáveis por concretizarem o sistema correcional da facção em Juara, aplicando castigos mediante violência física e executando os próprios integrantes que não seguem as regras do “Comando Vermelho”, bem como aqueles terceiros que representam risco a entidade criminosa.

Segundo restou apurado, mediante acordo previamente entabulado, em razão de Marlon Vieira Brandini ter, supostamente, matado um integrante da organização criminosa, durante a tarde do dia 23/03/2021, os maiores imputáveis acima nominados e
CRISTIANO MENDES RODRIGUES
, na companhia dos adolescentes Ruan Pablo Nunes Silva e Daiane Silva de Jesus, tentaram executar a vítima Marlon Vieira Brandini.

Para tanto, os denunciados
ORLEI
e
JOSINEI
e os infantes Ruan Pablo e Daiane, utilizando-se de veículo pertencente a
ORLEI
, como início da emboscada, se encontraram com a vítima Marlon Vieira Brandini e com ele combinaram de irem até a pista de MotoCross, localizada nas proximidades da Acrivale, nesta urbe.

No caminho, encontraram com o denunciado
CRISTIANO
que dirigia o veículo Blazer, de cor branca, e após ouvir
ORLEI
e
CRISTIANO
comentarem sobre um “ferro”, a vítima ficou com medo, o que a levou a trocar de veículo.

Ato contínuo, já na pista de motocross, a vítima Marlon Vieira Brandini foi convidada por
ORLEI
para se descolarem até a residência da sogra dele. Então, adentrou o veículo de
CRISTIANO
, com o adolescente Ruan Pablo, e seguiram em direção da Comunidade das Águas Claras, seguidos por outro veículo onde se encontravam
ORLEI,

EVALDO, JOSINEI, IAGO
e Daiane.

Em certo momento, ambos os veículos pararam e então
IAGO
e
JOSINEI
mudaram de carro, sentando-se cada um de um lado de Marlon, e seguiram o percurso, até que o carro de
ORLEI
, com os que restaram, tomou rumo ignorado. Ao chegarem na segunda ponte, por volta das 19:30 horas, todos desceram do veículo, momento em que
IAGO
, aproveitando-se da superioridade numérica ao lado dos comparsas, utilizando uma arma de fogo, proferiu disparos em direção da vítima Marlon, os quais lhe atingiram a virilha e o pé esquerdo, tendo este empreendido fuga para a mata, onde permaneceu até o dia seguinte, quando então conseguiu receber socorro médico.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
EVALDO MARCELINO, JOSINEI CANEDO, IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS ROSÁRIO e ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
como incursos no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal; artigo 244 – B do ECA e artigo 2o, § 2o, § 4o, I da Lei no 12.850/2013 e;
CRISTIANO MENDES RODRIGUES
como incurso no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal e artigo 244 – B do ECA; a fim de que recebida e autuada esta, sejam os acusados citados, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, processados e pronunciados, submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, com vistas às suas condenações, com fixação de indenização miníma a vítima em razão do dano sofrido (este em no mínimo R$ 100.000,00), ouvindo-se, para tanto, a vítima e testemunhas abaixo mencionadas”.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CRISTIANO MENDES RODRIGUES

Sustenta a pugna de Cristiano a revogação da prisão preventiva, haja vista que na decisão de pronuncia, o Magistrado a manteve sob argumentos inidôneos.

No mais, insta consignar que os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva do recorrente já foram debatido no
habeas corpus
n.o 1023256-40.2021.8.11.0000, de minha relatoria, publicado em 06 de abril de 2022, na qual denegou-se a ordem por unanimidade, vejamos:

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 244-B DO ECA – PRETENSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – CRIME SUPOSTAMENTE MOTIVADO EM FACE DE UM OUTRO HOMICÍDIO, ONDE A VÍTIMA ERA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade do paciente estão evidenciadas no modus operandi utilizado, uma vez que o homicídio supostamente teria acontecido como retaliação por um assassinato que aconteceu em data anterior, em que foi vítima um integrante de organização criminosa, além do mais, o paciente responde por outras ações penais, logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia, in casu, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Desta forma, verifica-se reiteração de matéria, assim o pedido se encontra prejudicado.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA

Afirma a defesa que há inépcia da denúncia em relação ao delito do art. 2°, §§ 2° e 3°, da Lei 12.850/13, sustentando que não há observância do art. 41, do CPP, pois os fatos devem ser individualizados e com caraterísticas sólidas, devendo ser rejeitada.

Data vênia, sem razão.

Para analisar o requerimento preliminar, tem-se de verificar a adequação da denúncia às formalidades preconizadas pelo Código de Processo Penal em seu artigo 41,
in verbis
:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Em linhas gerais, o membro do
Parquet
narrou que os agentes, em tese, integram e promovem pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”, uma vez que relata que os acusados, ao seguirem ordens da organização criminosa, aplicam castigos com violência física e executa os próprios membros que não seguem suas regras, ou terceiros que representa risco a entidade criminosa.

Por sua vez, descreveu a denúncia que apurou-se a tentativa de homicídio da vítima Marlon Vieira Brandini, em face do mesmo ter supostamente matado um integrante da organização criminosa, sem autorização.

Portanto, da leitura da peça acusatória (Id. 115750525), afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso imputado aos acusados.

No mais, a peça inaugural também indicou a qualificação dos réus, bem como apresentou o rol de testemunhas que pretendia inquirir em juízo.

Ademais, a concisão da denúncia é medida que se impõe para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender.

A descrição dos fatos, segundo a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, “
não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida
”. (Código de Processo Penal Interpretado. 4. ed., São Paulo: Atlas, 1996, p. 90).

No caso dos autos, a denúncia atendeu todos os requisitos do citado artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, qualifica os réus e lhe conferem integral conhecimento sobre o crime que lhe são imputados, garantido, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa em toda sua plenitude.

Neste sentido:

“É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da ampla defesa, o que ocorreu na espécie.” (HC 389013 / PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro– 12.12.2017)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.” (AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz– 12.12.2017)

Importa salientar, ainda, que havendo descrição da conduta que possibilita a adequação típica, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Dessa maneira, viável que o Ministério Público, impossibilitado de descer a minúcias ao agir específico de cada denunciado, possuindo, porém, fundados indícios de que ambos teriam e alguma forma concorrido para o intento criminoso, ofereça a inicial destacando, em seu texto, os elementos que conectam os acusados ao delito.

Conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder-se reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, o que, no caso, não ocorreu.

A meu sentir, de forma suficiente, cuidou-se de identificar a vinculação dos recorrentes com os fatos a eles imputados, de tal forma a justificar a inauguração da instância em relação ao crime.

Outrossim, oportuno salientar que os réus se defendem dos fatos descritos na peça acusatória, e não da qualificação jurídica atribuída pela acusação, de maneira que o crime conexo do art. 2°, §§ 2° e 3°, da Lei 12.850/13 da denúncia somente serão examinadas pelo Julgador e efetivamente atribuídas aos réus após a exaustiva produção de provas produzidas no decorrer da instrução processual, sob o manto do contraditório e ampla defesa.

Portanto, tendo os fatos sido narrados de maneira satisfatória para demonstrar a suposta ocorrência do crime tipificado no art. 2°, §§ 2° e 3°, da Lei 12.850/13, não há se falar em nulidade.

Assim, a exordial acusatória, sob nosso entendimento, mostra-se apta a cumprir seu papel constitucional de dar ciência ao réu dos fatos que contra ele são imputados, como se observa de sua simples leitura, mostrando-se, por isso, acertada a decisão que a recebeu.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A defesa de Orlei, Evaldo, Iago e Josinei, pedem a nulidade da prova obtida do celular da menor Dayane, uma vez que o juiz que determinou a quebra do sigilo telefônico não era competente para tal ato, sendo que seria o competência da Vara de Infância e Juventude.

A Lei n.o 9.296/1996, em seu artigo 1o, descreve que:

“Art. 1o A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei
e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal
, sob segredo de justiça”.
(g.n)

In casu
, a prova produzida através dos dados extraídos do celular da menor de idade Dayane Silva de Jesus possui relação direta com os fatos investigados no presente processo, uma vez que ela era na época companheira do réu Orlei.

Desta forma, a interceptação telefônica determinada pelo juiz
a quo
teve como principal objetivo extrair provas dos fatos narrados na denúncia, na qual foram, em tese, praticados por imputáveis, onde supostamente também teria a participação da menor.

No mais, como o próprio art. 1o, da Lei n.o 9.296/1996 relata, a interceptação telefônica “
dependerá de ordem do juiz competente da ação principal
”, não impedindo que após a colheita dessas provas, seja remetida ao Juiz da Infância e Juventude.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra no vertente nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
", de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código prevê quais as atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264).

Com efeito, não ressoa demonstrado nos autos prejuízo por parte da defesa.

Nesse sentido:

"[...]O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal." (HC 493018/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/06/2019) "A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes." (HC 495012/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 25/06/2019) "De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrerda ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes." (AgRg no HC 502210/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 14/05/2019)

“[...]IV – De qualquer forma, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que “o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.563)”(HC n.365.684/PB, Quinta Turma, Rel. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/09/2016)

“[...]o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)” (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016).Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no RHC 149.488/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse entendimento, rejeito a preliminar ventilada.

DA IMPRONÚNCIA

Os Recorrentes, em síntese, relatam que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva, aptos a ensejar pronúncia, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo que impute ao crime.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos Recorrentes como autores do crime estabelecido na denúncia,
in verbis
: (Id. 115750701)

“
DO DELITO PREVALENTE

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Rejeitadas as teses defensivas aludidas passo ao juízo de admissibilidade da acusação, consoante disposto no art. 408 do Código de Processo

Penal.

Num primeiro momento é de se registrar que na presente fase processual não se exige prova plena e absoluta dos fatos imputados ao denunciado. A lei requer, para a pronúncia do réu, prova da materialidade do delito e a presença de indícios de que seja ele o autor do delito, eis que tal expediente caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual a dúvida se resolve pro societate.

Incumbe à defesa, na fase judicium acusationis, demonstrar irrefutavelmente suas alegações, para ver reconhecida causa excludente de ilicitude, desclassificação da conduta ou, ainda, não haver indício da autoria do delito, para que se viabilize a impronúncia.

No caso em tela, a materialidade do crime está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, extração de conteúdo existente em aparelhos celulares (fls. 08/66-Parte I), Relatório de Investigação n.o 133/2021 (fls. 110/112-ParteI), Relatório de Investigação n.o 144/2021 (fls. 113/115-Parte I), Mandado de Busca e Apreensão(144/145-ParteI), Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 154/157-Parte I), Relatório Policial contendo extratos de dados dos aparelhos celulares apreendidos ( fls. 282/349 – Parte I),Laudo de exame de lesões corporais da vítima – fls. 84/88-Parte I)), Relatório Final 121/2021 ( fls. 357/359 – parte I); do Termo de Apreensão (fls. 248 – Parte I) e dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial.

No que concerne os indícios de autoria da prática delitiva, a prova oral e testemunhal autorizam a pronúncia dos acusados nos exatos termos da denuncia. Vejamos:

A vítima
Marlon Vieira Brandini
não fora encontrada por ser ouvida em Juízo, contudo inquirida na Delegacia de Polícia atribuiu aos acusados a prática do crime de homicídio na sua forma tentada. Colha-se:

“(...) em horário aproximado das 16 horas de 14/03/2021 se encontrava na residência de uma amiga localizada no Bairro Porto Seguro, nesta cidade e que
Evaldo Marcelino foi até a residência e combinou consigo para ir até a pista de MotoCross
, localizada nas proximidades da Acrivale, nesta cidade. Que diz que em determinado momento
Orlei Aparecido de Oliveira Junior e a esposa dele Daiane, compareceram na residência em um veículo automotor Voyage
, de cor prata
e em seguida chegou à residência um indivíduo que conhece pelo apelido de Fumaça
e um indivíduo que acredita ser menor de idade. Que
diz ter sentado no banco de passageiro na companhia de Fumaça e Orlei e que o veículo estava sendo conduzido por Orlei e que a esposa dele seguiu no banco da frente do veículo. Que na estrada de chão próximo ao cemitério, diz ter parado um veículo automotor Blazer, de cor branca conduzida por um indivíduo que conhece pelo prenome de Cristiano
e é cabeleireiro, nesta cidade.
Que diz que Fumaça e Orlei passaram a conversar sobre um ferro, quem vai trazer o ferro e diz ter ficado com medo da conversa e pedido para passar para o carro do Cristiano
. Que diz terem ido até a pista de MotoCross, e que após ter realizado algumas voltas de motocicleta diz que
Orlei lhe convidou para ir até a casa da sogra dele. Que diz ter aceitado o convite e novamente adentrado no veículo de Cristiano
. Que diz terem seguido em direção da Comunidade das Águas Claras e que
na primeira ponte Cristiano parou o veículo e viu que desceu do veículo de Orlei que seguia atrás, o indivíduo ora identificado como sendo o maior imputável Iago Rogério dos Santos Rosário e Fumaça
. Que diz que
Iago Rogério e Fuma foram até o veículo em que estava e cada um sentou do seu lado
. Que diz ter percebido que Iago e Fumaça queriam impedir que fugisse pela maneira como sentaram ao seu lado. Que dizem terem seguido viagem e que em horária aproximado das 19h30min nas proximidades da segunda ponte, Cristiano, lago Rogério, Fumaça e o indivíduo que acredita ser menor de idade desceram para urinar.
Que diz que em determinado momento lago Rogério passou a lhe questionar sobre a morte de Pedrinho e que imediatamente lago Rogério sacou uma arma de fogo tipo revólver, cor escura e disparou no seu pé e em seguida na sua virilha
. Que diz ter corrido do local e se embrenhado na mata. Que questionado os motivos pelos quais lago Rogério não conseguiu ceifar a sua vida acredita que porque o local estava muito escuro e conseguiu correr (...).”

Ouvidos em Juízo, os policiais civis responsáveis pelas investigações preliminares confirmaram as declarações da vítima. Vejamos:

NEY DA COSTA LEITE
afirmou que “deslocaram até unidade hospitalar e constaram que a vitima tratava-se de Marlon Brandini, o qual relatou que teria sido vitima de um homicídio tentado e também mencionado as pessoas que haviam cometido o delito. A vítima relatou que no dia dos fatos estava na residência de uma amiga e
chegou nesse local EVALDO MARCELINO convidando-o para ir à pista de Motocross
. Que enquanto estavam conversando no local,
minutos depois chegaram os denunciados ORLEI e JOSINEI acompanhado dos adolescentes Daiane e Ruan
e, juntos, seguiram na direção da referida pista. Durante o caminho os denunciados
ORLEI e JOSINEI
passaram a falar de um “ferro” (arma de fogo), situação que amedrontou o ofendido.
No trajeto nas proximidades do cemitério, afirmou que um carro, marca BLAZER, dirigido pelo denunciado CRISTIANO estava estacionado, sendo que o acusado ORLEI parou para conversar
. Considerando o medo do ofendido em razão da conversa entre
ORLEI e JOSINEI
, ele pediu para passar para o carro do
CRISTIANO
. Que após chegar à pista de motocross, onde estavam os demais denunciados,
o acusado ORLEI convidou a vítima para um churrasco na casa de sua sogra. Que o ofendido entrou no carro do denunciado CRISTIANO. Que em dado momento do trajeto, CRISTIANO parou o carro, sendo que os denunciados IAGO, JOSINEI e adolescente Ruan Pablo, que por sua vez vinham no carro de trás conduzido por ORLEI, entraram no carro de CRISTIANO e cada qual sentou do lado do ofendido continuando o prosseguimento do trajeto. Que novamente os denunciados pararam o veículo, oportunidade em que o acusado IAGO passou a questionar o ofendido acerca da morte de Pedrinho assassinado no ano de 2019 e em seguida passou a efetuar disparos de arma de fogo
. Narrou que que os denunciados alegavam que a vitima teria efetuado a morte do membro faccionado de nome “Pedrinho”. (...) a testemunha alega que quem participa de um “salve” ou decreto de morte é somente membro da facção, portanto, por ter participado demonstra ser faccionado. (...)Questionado acerca da participação de cada denunciado, esclareceu que EVALDO MARCELINO foi o que conversou com a vítima para convencê-lo a ir ao local. CRISTIANO forneceu veiculo e fez a logística. O ORLEI (um dos principais cabeça do comando ) e sua esposa, provavelmente chegou nele primeiro o decreto da morte. Que Iago foi quem pegou a arma de fogo e disparou e JOSINEI vulgo “fumaça” estava presente no local para intimidá-lo devido a conhecer e ser ex-presidiário e integrante do comando vermelho(...)”.

Andreia Menegon de Arruda
, investigadora de polícia, relatou que: Chegou informação que havia uma pessoa internada no hospital municipal com perfuração de arma de fogo. Diante dos fatos, foram a unidade hospitalar, ocasião em que conversaram com a vítima e puderam identificar que se tratava de Marlon Brandini. Dado momento, a vitima relatou como se deu os fatos e quem seriam os indivíduos dessa tentativa de homicídio. Na oportunidade a vítima narrou que estava na casa de uma amiga no bairro Porto Seguro, contudo , disse que não gostaria de revelar quem seria essa amiga no intuito de preservá-la, o que foi respeitado pela policia. O
ofendido informou que estava na casa dessa amiga quando dado momento chegou ao local, então seu amigo, Evado Marcelino, tendo em vista que já estiveram presos na mesma cadeia e possuíam um grau de amizade. Que Evaldo o chamou para ir até a pista de motocross. Enquanto ele estava na casa dessa amiga com Evaldo no local, chegou também ORLEI , a DAYANE E JOSINEI CANEDO , vulgo “fumaça”
. Que então juntamente come essas pessoas foram para a pista de Motocross. Dado momento no interior do
veiculo, ORLEI e JOSINEI começaram com uma conversa estranha de um ferro, que seria arma de fogo
. A vitima relatou que ficou bastante apreensiva com essa conversa.
Na pista de motocross ORLEI convidou a vitima para ir à casa da sua sogra em um churrasco na região de Aguas Claras. A vitima foi no carro com Cristiano que estava presente conduzindo o veiculo BLAZER branca, em razão de não ter ido com ORLEI por conta da conversa de arma que havia escutado anteriormente. Que estava no carro do Cristiano, o Ruan (menor de idade) o quais seguiram para região de aguas claras
. Que no outro carro Voyage estava ORLEI, sua esposa DAIANE, JOSINEI e IAGO.
NA estrada sentido aguas claras pararam o veiculo dizendo que iriam urinar, momento em que do carro do ORLEI desce IAGO e JOSINEI e vão até o carro do Cristiano deixando a vitima sentada no banco de trás do meio e senta um de um lado e o outro do outro no intuito de barrar a saída da vitima do veículo
. Que continuaram andando e em dado momento ORLEI para o veiculo em que estava Dayane e Evaldo e não continuam seguindo mais o veículo BLAZER dirigido por CRISTIANO.
Que estacionam o veiculo e IAGO começa a perguntar para vitima acerca do homicídio de Pedrinho cometido no ano de 2019. Que Iago dizia para vitima que tinham informações de que seria ela quem havia matado Pedrinho e por esse motivo seria cobrado por isso. Que Iago sacou a arma de fogo e disparou dois disparos. Que um disparo atingiu o pé da vitima e outro sua virilha. A vitima correu para o mato e eles não conseguiram porque estava muito escuro; A vitima ficou escondida no mato até o outro dia até conseguir uma carona e vir para cidade
. A testemunha esclareceu que durante as investigações
ORLEI estava de monitoração eletrônica, foi solicitado relatório do monitoramento onde comprovou que de fato ele esteve próximo ao local da tentativa de homicídio
. Aproximadamente uns 100 metros do local da tentativa, segundo relatos da vitima ORLEI parou o carro e não continuou seguindo porque estava de tornozeleira e tinha consciência que daria para comprovar sua presença no local. A testemunha asseverou que apesar de muitos dos denunciados declararem que não se conhecem, quando receberam autorização judicial para análise dos dados telefônicos, conseguiram comprovar o vinculo entres eles. No depoimento de JOSINEI perante a delegacia ele dá bastante detalhes e informações que vão de encontro com os relatos da vítima, confirmando que é membro do Comando Vermelho e que Iago quem atirou na vitima. Narrou que no ano de 2019 houve o assassinato do individuo Pedrinho, cujo qual era membro do Comando vermelho, razão pela qual estavam na linguagem deles cobrando essa divida que segundo eles era Marlon(vítima) quem havia participado desse homicídio. Que a ordem vem de uma pessoa dentro de uma hierarquia na facção, contudo não tem essa informação de quem partiu essa autorização para o decreto da morte do Marlon, ora vitima. Durante as investigações ficou bem claro que EVALDO MARCELINO atraiu a vitima para essa situação já sabendo o que ia acontecer. Que ORLEI foi vinculado aos fatos também pelo relatório do monitoramento eletrônico. Durante as investigações e com base em outras paralelas é possível levantar que os denunciados ORLEI, JOSINEI E EVALDO eram lojistas dentro da organização, pagavam camisa e ficavam autorizados dentro da facção a fazerem mercancia de drogas. A testemunha asseverou que somente quem é membro do Comando vermelho pode participar de decretos de morte e “salve”. Com a autorização judicial foi feita análise dos telefones deles e diante dessas análises conseguiram vincular dentro da organização criminosa.

No mesmo sentido são as declarações da testemunha
WANDERSON ALVES DE SOUZA
, investigador de polícia, o qual relatou recebeu informação que teria uma pessoa que havia dado entrada na unidade hospitalar municipal. Deslocaram até o local e verificaram que se tratava do individuo Marlon Brandini, ocasião em que veio relatar o ocorrido: Primeiramente ele teria saído da cidade porque estava sendo acusado de ter assassinado um integrante da organização criminosa no ano de 2019. Que há pouco tempo havia retornado e a convite de um amigo que inclusive ficou preso com ele,
EVALDO MARCELINO, se encontrava na casa de uma amiga e EVALDO esteve no local o convidando para ir à pista de motocross. Que certo tempo chegou um veículo Voyage em que estava ORLEI, sua convivente DAYANE, JOSINEI e um adolescente Ruan. Que o ofendido conhecia todas as pessoas e acreditando que fossem amigos dirigiu com essas pessoas para pista de motocross. Que acabaram encontrando denunciado IAGO E CRISTIANO. No trajeto da casa da sua amiga até essa pista de motocross ele ouve ORLEI conversando com JOSINEI sobre arma, um ferro que iria chegar, contudo ele estranhou e como considerava amigo aceitou convite de ORLEI para ir em um churrasco. A vitima relatou que depois dessa conversa resolveu trocar de carro, ir para veiculo de CRISTIANO. No trajeto desceu FUMAÇA e IAGO que estava no carro de ORLEI e sentou cada um de um lado no carro do CRISTIANO para que ele não saísse do carro
. Que notou que o carro do ORLEI parou e não seguiu mais o veículo em que estavam.
Que o veiculo em que CRITIANO conduzia também parou e IAGO começou a indagar sobre ocorrido do Pedrinho no ano de 2019, momento em que todos desceram e IAGO disparou um tiro no pé e na virilha do MARLON. Que como estava muito escuro ele conseguiu correr e se esconder no mato
. Posteriormente conseguiu pedir carona e deu entrada no hospital municipal. Marlon informou que o carro do ORLEI PAROU e o relatório de monitoração eletrônica também comprova isso. Que EVALDO e a vitima haviam dividido cela quando estavam presos. Conforme relatou a vitima foi EVALDO quem fez o convite para ir à pista de moto Cross. Que a vitima não quis relatar quem seria essa amiga para preservar a vida dela. Grande parte dos denunciados já eram conhecido pela Policia. É de conhecimento que não é qualquer pessoa que participa desses atos de decretos de morte, que somente quem pertence à organização criminosa participa disso. Os mandados de buscas também era no intuito de localizar arma de fogo, porém não logrou êxito, mas é de conhecimento que arma desses crimes não fica somente com um sujeito. Que o telefone de IAGO se encontrava bloqueado e por essa razão não foi possível fazer verificação da extração de dados. Tem conhecimento que Cristiano possui um salão. Com relação a morte de Pedrinho afirma que ainda não foi identificada a autoria.

As demais testemunhas em nada contribuíram para a elucidação dos fatos.

Ao serem interrogados em juízo,
todos os réus negaram
a prática dos delitos.

Em sede de juízo o réu
EVALDO MARCELINO
negou a prática delitiva e ser integrante de fação criminosa, afirmando que conhece apenas os denunciados JOSINEI E ORLEI, sendo que os demais conheceu na ocasião da sua prisão. Relatou que conheceu a vítima da cadeia pública em outra oportunidade que havia sido preso, dividindo cela juntos, não possuindo qualquer inimizade com ela. Não tem conhecimento se os demais denunciados integram organização criminosa. No dia dos fatos provavelmente estava em sua residência ou trabalhando. Questionado porque os policiais estariam imputando tal conduta, acredita pelo fato de que quando era menor de idade deu muito trabalho. No dia dos fatos fazia uso de tornozeleira eletrônica, sendo que não fizeram uma investigador melhor para saber se realmente foi na casa da amiga da vítima. Negou que esteve na casa em que ofendido se encontrava o convidando para ir até a pista de motocross.

JOSINEI CANEDO
relatou em juízo que conhece o denunciado CRISTIANO E ORLEI. Que conheceu EVALDO E IAGO na cadeia dessa vez agora que foi preso. Que conhece Daiane porque é casada com ORLEI. Que também conhece a vitima. Nega fazer parte do comando vermelho. Que assinou uns papeis na civil, porém nega ter afirmado que era faccionado. “Que os Policiais disseram que todos iriam se ferrar”. Que conhece Marlon e teve conhecimento que ele é usuário de drogas. Que nunca a vitima fez nenhuma mal a ele. Que conhece Cristiano há uns 15 anos. O depoimento na delegacia não condiz com a verdade. Que foi ele quem chamou Cristiano para ir numa festa de aguas Claras e Cristiano que estava com Marlon. Que não conseguiram localizar a festa. Que no caminho para festa não aconteceu nada. Que não tem nada a ver com rapaz que morreu Que estavam com Cristiano, Ruan, e Marlon no veículo blazer branca do Cristiano .Não conseguiu localizar a festa . Nega ter ido à pista de motocross. Que somente CRISTIANO E RUAN que foram. Como não localizaram a festa retornaram e ninguém fez mal a vítima. Que após retornarem ficou na sua residência, Cristiano acredito que ficou na sua mãe próximo ao Barbosa e Ruan não sabe onde Cristiano e Marlon. Esclareceu que as declarações prestadas na delegacia a maioria que constam não condizem com a verdade.

O denunciado JOSINEI em seu interrogatório perante a autoridade policial afirmou que estava na companhia dos outros réus, ocasião em que IAGO sacou uma arma de fogo e efetuou disparos na direção da vitima. Colha-se: “Que em data que não se recorda, acreditando que pode ter sido em 14/03/2021, se encontrava juntamente com os maiores imputáveis Iago Rogério dos Santos Rosário, Evaldo Marcelino, Cristiano Mendes Rodrigues e os adolescentes Dayane Silva de Jesus, que é companheira conjugal de fato de Orlei, e Ruan Pablo Nunes da Silva, vulgo De Menor. Que em dado momento diz que juntamente com Cristiano estiveram no Bairro Portal das Flores, nesta cidade, no intuito de pegarem Evaldo Marcelino e Ruan Pablo para irem até uma chácara onde estaria acontecendo um churrasco e quando lá chegaram, além de pegá-los, também pegaram o maior imputável Marlon Vieira Brandini. Que esclarece que se encontrava utilizando uma camionete pertencente a Cristiano. Que além do carro de Cristiano, rumo a referida chácara que acreditava ser na localidade de Águas Claras, diz que Orlei e Dayane também seguiam em outro veículo automotor.
Que em dado ponto da estrada, pouco antes de Águas Claras, próximo de uma ponte, diz terem parado os carros para urinar e que então, se utilizando de uma arma de fogo tipo revólver diz que Iago passou a ameaçar Marlon Brandini dizendo que iria cobrar a morte de Pedrinho, que teria acontecido no ano de 2019, nesta cidade, e então diz que ele efetuou disparos em direção a Marlon
, o qual, por sua vez, saiu correndo e embrenhou-se na mata. Que em decorrência do ocorrido diz ter acreditado que Marlon teria morrido naquele local e esclarece que logo depois dos tiros retornaram todos para esta cidade. Que alega que até aquele momento não sabia que Marlon iria ser assassinado por Iago, assim como também afirma que Cristiano também desconhecia a premeditação do crime. Que acredita que além de Iago teria sido Orlei e Dayane quem teriam tramado assassinar Marlon. Que alega que Evaldo Marcelino somente teria atraído Marlon até determinada residência do Bairro Portal das Flores, mas que ele não teria ido até Águas Claras, onde Marlon restou alvejado. Que esclarece que há certo tempo traficava drogas ilícitas nesta cidade e para tanto teve que integrar a organização criminosa comando vermelho e apesar de atualmente não estar mais vendendo droga, diz que ainda continua a participar da citada organização criminosa, tendo em vista que explica que uma vez sendo integrante, nunca mais se deixa de ser, a não ser que se converta em crente/evangélico, não participe de festas e se abstenha de consumir álcool, cigarro ou qualquer tipo de droga” (...)

CRISTIANO MENDES RODRIGUES
, negou qualquer atentado contra a vida da vítima. Afirma que foi convidado para uma festa no dia em uma chácara que ate então não sabia onde era. Que tinha um grupo do whatsaap que sempre promovia alguns lugares para se encontrar par ouvir som fora da cidade para não incomodar a população. Que Edvaldo conheceu na cadeia. Que o único que tinha amizade era JOSINEI. Que no dia dos fatos estava na casa de uns amigos e JOSINEI ligou convidando para ir a festa em uma chácara. Encontrou com Josinei no Jardim América, que estava com Marlon e algumas outras pessoas. Esclareceu que no dia do ocorrido estava na casa de uma amiga, quando recebeu uma ligação do denunciado JOSINEI para ir até uma chácara. Confirmou que aceitou o convite e, horas mais tarde, estava estacionando nas proximidades do Bairro Jardim das Américas, oportunidade em que um veículo, que por sua vez estava sendo conduzido por ORLEI e no interior estava JOSINEI, o ofendido e o adolescente Pablo (e terceiros não identificados), parou ao lado do seu. Nesse momento, JOSINEI afirmou: “Vamos descer lá na pista e depois vamos na festa”. Diante da aceitação da proposta, relatou que o ofendido suscitou: “EU VOU COM O CRISTIANO JÁ QUE ELE VAI DESCER PORQUE A CAMINHONETE TA MAIS LIVRE” e, em assim sendo, entrou no seu veículo a vítima e o adolescente Pablo e, juntos, seguiram até a referida pista. Contudo, e após chegar no local, recebeu uma ligação do denunciado JOSINEI afirmando que ORLEI desistiu ir na pista; que JOSINEI pediu uma carona para a referida festa na chácara; que acompanhado do ofendido e do adolescente Pablo buscou o denunciado JOSINEI e TERCEIRO QUE NÃO PODE IDENTIFICAR POR MEDO DE REPRESÁLIAS ; CONFIRMOU QUE DENTRO DO SEU CARRO ESTAVA O OFENDIDO, O DENUNCIADO JOSINEI, O ADOLESCENTE PABLO E UM TERCEIRO QUE NÃO PODE DECLINAR O NOME. Em dado momento confirmou que os ocupantes do veículo lhe pediram para parar o carro sob o fundamento de que iriam urinar.
ASSIM, APÓS ESTACIONAR O VEÍCULO E DESCER, OUVIU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FACE DO OFENDIDO, que por sua vez correu na direção da mata. Na hora que desceu do carro foi quando deparei com os fatos, e de repente aconteceu isso, os tiros, a minha reação foi só entrar para dentro da camionete e sai do local, não entendi o que aconteceu
. Não viu quem deu o tiro No Marlon pelo Fato deles estarem do outro lado da estrada. Que conhecia Ruan há poucos dias porque estava relacionando com uma garota que mora na esquina da casa dele .Que sempre teve amizade com JOSINEI e não tinha conhecimento do envolvimento dele na facção. Que o Ruan estava no seu veículo havia encontrado ele na esquina da casa dele. Que no dia dos fatos estavam no veículo Ruan do lado e Josinei, Marlon e essa outra pessoa não identificada no banco de trás. Questionado pelo Juízo se o denunciado IAGO estava no carro, O DENUNCIADO NOVAMENTE REITEROU QUE NÃO PODERIA CONFIRMAR POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. O denunciado declarou que não conhece o denunciado EVALDO e nem Pedrinho.

Perante a autoridade Policial o denunciado
IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSÁRIO
negou participação nos fatos e integrar organização criminosa, porém afirmou conhecer todos os envolvidos exceto Cristiano. Durante seu interrogatório em juízo também negou os fatos, afirmando que não estava na companhia dos denunciados ou no local do ocorrido. Questionando pelo Juízo se conhecia o ofendido, o denunciado confirmou que já vendeu roupas para ele, que por sua vez não pagou. No entanto, tal situação não seria justificativa para tentar matá-lo. Negou as acusações e afirmou que conhecia de vista JOSINEI porque empinava moto. Já os demais envolvidos conheceu apenas pela rede social “facebook”, por eles solicitarem pedido de amizade no referido aplicativo. Não tinha inimizade com a vítima. Que foi preso no local do seu serviço. Por fim, o denunciado declarou que não se recorda onde estava no dia e hora dos fatos, mas que frequentava a casa de um amigo Márcio Mota na mesma época. Que ficou com suspeita de COVID e para não passar para seu pai ficou uns onze dias na casa desse amigo.

O
denunciado ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
negou os fatos, afirmando que no dia do ocorrido estava na sua residência no Portal das Flores em companhia de sua esposa Dayane e do denunciado JOSINEI, ocasião em que decidiram ir até a pista de Motocross. No entanto, durante o trajeto na rua de cima da sua residência, encontrou Marlon, que por sua vez deu sinal de parada e perguntou onde estavam indo, pedindo para acompanhar no passeio. Questionado pelo Juízo se era amigo da vítima, informou que conheceu “UMA VEZ, QUE SABIA QUEM ERA DA RUA, MAS NÃO TINHA MUITO ENVOLVIMENTO”. Que no caminho perto do bairro Jardim América iniciou uma discussão com sua companheira Dayane, a qual não queria ir mais. Que nessas proximidades encontrou o denunciado CRISTIANO e, tendo JOSINEI conhecido o carro do Cristiano, Que o ofendido preferiu se deslocar para o carro do Cristiano pois afirmava estar ‘apertado no banco de trás por causa do som. Que Marlon e Josinei passaram para carro do Cristiano e retornou para sua casa. Nega ter ido à pista de motocross esse dia. Que sua sogra reside mora próximo ao Bairro Santa Cruz. Que conheceu Cristiano depois que foi preso. Que não viu quem mais estava no carro do Cristiano porque os vidros estavam fechados. Que sua companheira viu no grupo essa festa numa chácara e quis ir, porém não conseguiu ir a chácara. Que não sabia onde era a festa e estava de tornozeleira e o horário era somente ate as 19h. Que no outro dia cedo ficou sabendo pela TV JUARA tentativa de homicídio em aguas claras em face do Marlon. Que estava na sua residência, em companhia da sua esposa e JOSINEI , ao sair de carro encontrou Marlon na esquina, ocasião em que ele pediu para que parasse e que desse uma carona. Que no caminho brigou com sua esposa, JOSINEI reconheceu o carro do Cristiano e pediu para que parasse. Que sua mulher brigou por causa de mulher que estava olhando na rua e também porque ela não gostava do Marlon. Questionado pelo Ministério Público o horário em que iniciou a tal discussão com sua companheira e decidiram voltar para casa, o denunciado respondeu que por volta das 16:30hrs. No entanto, posteriormente resolveram ir para uma festa. Questionado pelo Ministério Público o horário que decidiram ir a tal festa, o denunciado afirmou que por volta das 18:00hrs. Que Josinei quem tomou conhecimento dessa festa por meio de um grupo. Considerando que o denunciado estava usando tornozeleira eletrônica e considerando que a declaração de que ele deve retornar para casa as 19:00hrs, o Ministério Público questionou se é comum ele ficar em eventos somente por uma hora, oportunidade em que ele afirmou que sim. Que tentou ligar para Josinei saber onde seria a festa e não conseguiu, razão pela qual retornou para casa. Negou fazer parte de organização criminosa.

Pois bem.

Do constante nos autos, há elementos nos autos há indicar indícios da participação de TODOS os acusados na empreitada criminosa.

Segundo declarações da própria vítima prestadas em sede extrajudicial, que restou confirmada pela equipe de investigadores de polícia na fase das garantias constitucionais TODOS contribuíram para o desfecho que quase culminou em sua morte, narrando, pormenorizadamente, a conduta de cada réu, o que coaduna com a confissão extrajudicial feita por um dos corréus, no caso Josinei Canedo.

Na bastasse, os acusados apresentaram versões totalmente conflitantes.

Verifica-se que em Juízo todos negaram participação no crime, contudo, os corréus Josinei Canedo, Orlei Aparecido de Oliveira Junior e Cristiano Mendes Rodrigues afirmaram estarem com a vítima no dia dos fatos, inclusive que no trajeto para eventos que estavam acontecendo no fatídico dia, a vítima ora trafegou no carro conduzido por Orlei (veiculo voyage), ora no carro conduzido por Cristiano ( veículo Blazer), momentos que antecederam a tentativa de homicídio.

Ainda, com a devida autorização judicial, investigadores procederam análises das informações existentes nos aparelhos celulares que eram utilizados pelos denunciados e conforme relatório informativo que apresentaram, aliado as demais peças de informações angariadas, há indícios de que todos os investigados de fato estiveram na cena do crime e de alguma maneira praticaram ou participaram a ação delituosa contra a vítima Marlom Brandini.

Por fim, e não menos importante para demonstrar indícios da participação dos acusados no evento, tem-se a juntada aos autos do Relatório de Monitoramento Eletrônico do corréu Orlei Aparecido de Oliveira Junior, do qual se extrai que esteve nas proximidades do local onde a vítima foi alvejada.

Percebe-se que a tese defensiva de impronunciar os acusados ao argumento de que não há indícios da participação destes no evento criminoso não emana estreme de dúvidas do caderno probatório, mormente quando este é capaz de deduzir conclusão diversa.

Diante do contexto probatório que ora se apresenta, entendo inviável solução de impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária do delito em testilha.

A pronúncia, portanto, mostra-se impositiva.

Das qualificadoras

No tocante às qualificadoras narradas na inicial (motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido), tenho por sua plausibilidade, posto que não manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes.

Conforme se depreende da análise dos elementos de prova colacionados aos autos, principalmente dos depoimentos da vítima e da equipe de investigadores, que foram capazes de demonstrar que há indícios suficientes de que o crime doloso contra a vida em tese cometido pelos acusados teria se dado pela suspeita de que a vítima teria participação na morte de Pedrinho, membro da facção criminosa, ocorrido no ano de 2019 e ainda que a vitima foi atraída para o local do fato na ilusão de que iriam para uma confraternização entre amigos e posteriormente, restou alvejada por dois disparos de arma de fogo.

Logo, impõe-se a manutenção de todas as qualificadoras descritas na denúncia, para que também sejam apreciadas em cognição exauriente na segunda fase do procedimento.

DOS DELITOS CONEXOS

Por fim, esclareço que a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, salvo se não houver justa causa em relação ao delito não doloso contra a vida. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO REMESSA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)”

In casu, há prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao
crime de integrar organização criminosa e corrupção de menores
, representados pelos depoimentos da vítima, dos policiais civis responsáveis pelas investigações, dos adolescentes na fase extrajudicial, quebra de dados telefônicos e informações extraídas dos Relatórios Investigativos.

Destarte, reconhecida a justa causa dos crimes conexos, impõe-se a sua remessa também ao julgamento pelo tribunal popular.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, havendo indícios suficientes de autoria, com as materialidades comprovadas, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência,
PRONUNCIO
os réus:

a)
EVALDO MARCELINO, JOSINEI CANEDO, IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS ROSÁRIO e ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
, qualificado nos autos, como incurso no
artigo 121, §2o, inciso I (motivo torpe), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II, CP, na forma do art. 29, CP c/c art. 244-B, ECA e no art. 2o, § 2o, § 4o, I da Lei no 12.850/2013
;

b)
CRISTIANO MENDES RODRIGUES
, como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, inciso I (motivo torpe), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II, CP, na forma do art. 29, CP e no art. 244-B, ECA
, tudo para que sejam submetidos a julgamento perante o E. Tribunal do Júri desta Comarca.

Tendo em vista que os réus permaneceram presos durante todo o transcurso do processo, e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, além de que a maioria deles serem apontados como
integrantes do Comando Vermelho
e de serem
réus em outras ações penais em andamento
,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA
de todos os réus, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente (fundamentação aliunde), nos termos do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.o 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP (TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria de todos os recorrentes
Evaldo Marcelino
,
Iago Rogério dos Santos Rosário
,
Josinei Canedo
,
Cristiano Mendes Rodrigues
e
Orlei Aparecido de Oliveira Júnior
, uma vez que a vítima reconheceu todos eles extrajudicialmente, inclusive apontando a conduta de cada um deles separadamente, conforme é possível verificar em seu depoimento, o que foi confirmado pelos policiais reesposáveis pela investigação.

Em que pese a negativa de todos os réus em juízo, segundo as provas dos autos, a vítima teria relatado que: “(...)
EVALDO MARCELINO foi o que conversou com a vítima para convencê-lo a ir ao local. CRISTIANO forneceu veiculo e fez a logística. O ORLEI (um dos principais cabeça do comando ) e sua esposa, provavelmente chegou nele primeiro o decreto da morte. Que Iago foi quem pegou a arma de fogo e disparou e JOSINEI vulgo “fumaça” estava presente no local para intimidá-lo devido a conhecer e ser ex-presidiário e integrante do comando vermelho(...)”
(Sic)

Os indícios de autoria estão evidenciados nas provas obtidas nos celulares apreendidos, que com a devida autorização judicial, foi observado que supostamente todos os acusados estavam na cena do crime e de alguma maneira participaram do delito.

Por sua vez, importante consignar ainda que diante da juntada do Relatório de Monitoramento Eletrônico do recorrente Orlei, é possível extrair que, em tese, ele estaria nas proximidades do local do crime.

No mais, registra-se ainda que a confissão extrajudicial de Josinei Caneado está de acordo com o depoimento da vítima, o que corrobora com os indícios de autoria de todos os recorrentes, devendo ser os fatos apreciado pelo Conselho de Sentença.

Existem indícios de que a tentativa de homicídio teria sido motivada pelo fato de que a vítima, em tese, teria envolvimento da morte de um integrante da organização criminosa de nome “Pedrinho”, assim, os acusados, que supostamente integram o “Comando Vermelho”, pegaram o ofendido e, como uma forma de punição, levaram para um lugar afastado e dispararam tiros de uma arma de fogo contra ele, que o atingiu no dedo do pé direito e na virilha, sendo que, supostamente, só não se consumou, em razão do mesmo ter empreendido fuga pelo mato e ficado escondido até amanhecer, momento em que foi procurar ajuda.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou somente em provas colhidas extrajudicialmente, pois foram confirmadas em juízo, entendendo por bem encaminhá-los ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na tentativa de homicídio da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, é nítido dizer que o juiz de piso deixou claro os fundamentos para pronunciar cada réu, uma vez que trouxe aos autos as provas colhidas durante ambas as fases e o que demonstrou os indícios de autoria e elementos concretos a justificar a inclusão para a apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, sendo apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção da pronuncia.

DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, pretende a defesa dos recorrentes
Evaldo Marcelino
,
Iago Rogério dos Santos Rosário
,
Josinei Canedo
e
Orlei Aparecido de Oliveira Júnior
o decote das qualificadoras do motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, relatando que o juiz
a quo
não apresentou argumentos suficientes para identificar quais as qualificadoras se tratava do crime de homicídio ou tentativa de homicídio.

Pois bem.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualificado pelo motivo torpe CP, art. 121, § 2o, I). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Alegada decisão manifestamente contrárias as provas dos autos (CPP, art. 593, III, "d"). Decisão do tribunal do júri fundamentada de acordo com o contexto probatório. Tese defensiva de legítima defesa inacolhida. Possibilidade do Conselho de Sentença acolher uma das versões apresentadas nos autos. Ausência dos requisitos configuradores da injusta agressão e do perigo atual ou iminente. Qualificadora. Motivo torpe (CP, art. 121, § 2o, I). Crime motivado por desavenças relativas à dívida de droga. Torpeza configurada. Desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3o). Impossibilidade. Pluralidade de facadas desferidas em região vital (tórax e abdômen). Animus necandi configurado. Veredito com suporte nas provas constantes dos autos. Soberania do tribunal do júri. Sentença mantida.” (TJSC; ACr 2012.086192-4; São Bento do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 17/06/2013; DJSC25/06/2013; Pág. 248)

No que tange o motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente
."

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]”
(Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antônio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Por fim, sobre a emboscada, Rogério Greco relata:

“A emboscada pode ser entendida como uma espécie de traição. Nela, contudo, o agente se coloca escondido, de tocaia aguardando a vítima passar, a fim de facilitar o cometimento do delito”.
(Código Penal Comentado, Rogério Greco. 4o ed. Niterói/RJ: Impetus, 2010. p. 245)

In casu
, as provas coligidas nos autos, principalmente pelo depoimento do ofendido, a confissão de Josinei extrajudicialmente, aos quais foram confirmados em juízo através dos investigadores de policiais, apontam que os recorrentes supostamente praticaram de tentativa de homicídio em razão da vitima, em tese, ter envolvimento na morte de um integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, onde teriam chamado a vítima para uma confraternização e após a atraíram para um lugar afastado, sendo que 02 (dois) acusados sentaram um de cada lado de Marlon dentro do carro, impedindo sua fuga e o alvejaram com 02 (dois) tiros de arma de fogo.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, qual seja o motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a vítima, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, concreta e segura para este momento processual, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

Desta forma, tendo as qualificadoras sido reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção das qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

CRIME CONEXO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa pleiteia também a absolvição dos crimes conexos da organização criminosa e corrupção de menores

O conceito de organização criminosa se encontra previsto no artigo 1o da lei 12.850/2013:

“a associação de 4 (quatro)ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter ,direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Registro, neste contexto, que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo, deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

No caso, diante do teor dos depoimentos colhido dos autos, bem como das provas obtidas através dos celulares apreendidos, há fundados indícios de que os recorrentes supostamente praticaram o delito tipificado do art. 2o c/c §§2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/13, uma vez que, a principio, são integrantes do “Comando Vermelho” e, em tese, e uniram para cometer o ilícito penal em face da vítima ter envolvimento na morte de um integrante da organização criminosa.

Em relação ao pedido de absolvição da conduta insculpida no art. 244-B, do ECA, entendo que não há fundamento a embasar tal pretensão.

No presente caso, restou demonstrado indícios suficientes da corrupção de menores, visto que pelas provas foi possível verificar a suposta participação de 02 (dois) menores de idade, sendo Ruan Pablo Nunes da Silva e Dayane Silva de Jesus.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO IMPOSSIBILIDADE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE ELEMENTOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME OCORREU SOB TAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANTIDAS PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL RECURSO DESPROVIDO. I. Sendo a decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), havendo indícios suficientes de materialidade e autoria, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular (art. 5o, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, § 1o do CPP)..[...]. IV. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal, assim, o delito consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais ou de estar ou não provada a efetiva corrupção, bastando que o menor participe da infração. V. Com o parecer. Recurso desprovido.” (TJMS; RSE-REO 0004975-41.2013.8.12.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 26/06/2020; Pág. 116)

Nesta etapa, igualmente deverá ser mantida a sua pronúncia para que os fatos sejam submetidos aos julgadores de fato, pois existem elementos probatórios indicando que os referido delitos possam ter ocorrido, até porque se a sentença de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da imputação, na qual a análise do magistrado irá se circunscrever aos indícios de autoria e materialidade, é vedado a ele decidir acerca do mérito dos crimes conexos.

Assim, o crime de corrupção de menores e organização criminosa,
in casu
, conexos ao de homicídio, não podem ser retirados da apreciação do Júri. Embora seja eles, regra geral, crime de competência do juízo singular, havendo conexão com um crime doloso contra a vida, a competência para julgamento de ambos será do Tribunal do Júri, em obediência às regras dispostas no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Logo, a pronuncia do crime de organização criminosa e corrupção de menores também deve ser mantida.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria, os crimes conexos e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cristiano Mendes Rodrigues
,
Evaldo Marcelino
,
Iago Rogério dos Santos Rosário
,
Josinei Canedo
e
Orlei Aparecido de Oliveira Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022